Tribunal: TJMT
Processo: 1019055-54.2025.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019055-54.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 045.928.141-00 (RECORRENTE), VICTOR HUGO MORAES SCHMIDT - CPF: 061.525.631-78 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dra. Jaqueline Cherulli (Relatora): PARCIAL PROVIMENTO Dr. Walter Pereira de Souza (1º vogal): Posto isso, com a devida vênia às conclusões divergentes, já foi determinada a suspensão de todos os recursos pendentes de julgamento que versem sobre a responsabilidade civil de empresas aéreas por danos decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de transporte aéreo, sejam eles de natureza material, moral ou de imagem, tal como ocorre no caso dos autos.A suspensão permanecerá vigente até o julgamento definitivo do Tema 1.417 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.divirjo da relatora (voto anexo) Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2º vogal): acompanho a divergência.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019055-54.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1019055-54.2025.8.11.0003

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrida
: Marcos Vinicius de Almeida Souza

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS FUNDADAS NA MESMA CONTRATAÇÃO. PARTES DIVERSAS. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO NÃO CONFIGURADO. ÔNUS MÍNIMO DE PROVA NÃO SATISFEITO. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA REFORMADA PARA A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento de fracionamento indevido de demandas fundadas na mesma contratação de transporte aéreo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento de múltiplas ações fundadas na mesma contratação de transporte aéreo, com identidade fática e probatória, configura fracionamento indevido da demanda apto a caracterizar ausência de interesse processual e abuso do direito de ação.

Superada essa discussão, deve ser analisado se o serviço prestado ensejou danos morais e qual o quantum indenizatório a ser eventualmente fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora fundamenta o pedido em suposta falha na prestação do serviço decorrente do cancelamento de voo integrante de uma única contratação de transporte aéreo, com utilização das mesmas provas em ações distintas.

O fracionamento de ações baseadas em um único ilícito contratual, envolvendo partes diversas não caracteriza divisão artificial do litígio.

No presente caso, a lide envolve litigantes diversos, demonstrando diferentes relações jurídicas, o que afasta o abuso do direito de ação.

A passagem aérea juntada aos autos está emitida em nome de terceira pessoa, que figura como autora em outra demanda envolvendo os mesmos fatos, evidenciando identidade fática e probatória entre os processos.

Não satisfeito o ônus mínimo da prova, deve ser julgada improcedente a lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para conhecer da demanda e julgar no mérito improcedente os pleitos da inicial.

Tese de julgamento:

O ajuizamento de múltiplas ações fundadas em relações contratuais diversas, ainda que com identidade de fatos e provas, não configura fracionamento indevido da demanda.

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do fato constitutivo de seu direito e no caso concreto houve a demonstração.

A comprovação ausência de comprovação mínima das alegações afasta o pedido pretendido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18 de março de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019055-54.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1019055-54.2025.8.11.0003

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrida
: Marcos Vinicius de Almeida Souza

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Ação:
Indenização por Dano Moral.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT.

Sentença
(Id
.
329709858)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender que no caso em tela houve fracionamento indevido das demandas judiciais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
329709859)
:
defende a reforma da sentença,
para que seja reformada a sentença proferida e julgado procedente o pedido de indenização moral.

Contrarrazões
(Id. 329709867)
:
Pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019055-54.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1019055-54.2025.8.11.0003

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrida
: Marcos Vinicius de Almeida Souza

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte reclamante, tendo em vista que a decisão
a quo
julgou a presente demanda existência em razão da existência de múltiplas ações envolvendo os mesmos fatos.

Narra a parte autora que adquiriu passagens aéreas para o trecho de Porto Seguro/BA até Cuiabá/MT no dia 30/11/2024, com previsão de chegada às 07h00, contudo, houve cancelamento do voo, sem que houvesse assistência material, tendo chegado ao destino contratado no dia 30/11/2024 às 19h00.

Conforme descrito na petição inicial, o primeiro trecho da viagem (Porto Seguro–Salvador) transcorreu normalmente, mas, já no aeroporto de Salvador, ocorreram sucessivos atrasos no embarque para São Paulo, até que a companhia aérea comunicou o cancelamento definitivo do voo.

A propositura fracionada de múltiplas ações com base em mesma contratação de serviço aéreo, no presente feito não se vislumbra divisão artificial de litígios, especialmente diante da divergência entre os litigantes.

Analisando a prova apresentada pela parte reclamante no id. 329708880 a passagem juntada como prova das alegações autorais é em nome apenas de Rayanne Karolay Silva, que é a autora da demanda 1019056-39.2025.8.11.0003 e companheira da parte recorrente.

Cumpre destacar que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. O acervo probatório inviabiliza, inclusive, qualquer inferência segura quanto a contratação do recorrente.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil, o que foi atendido no caso concreto.

Por fim, inexistindo prova de falha na prestação de serviço, tampouco demonstração de dano específico decorrente da atuação da concessionária dentro dos parâmetros contratuais e legais, não se configuram os requisitos para a responsabilização por dano moral, sendo inviável a procedência dos pedidos formulados.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. VÍDEO QUE APONTA POSSÍVEL INTERFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES EFETUADAS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra da inversão do
ônus
da
prova
em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele,
minimamente
, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2. Ausência de protocolos na data informada das oscilações (30/01/2023); de abertura de processo administrativo de ressarcimento e de laudo a amparar a alegação de que houve
queima
de
aparelhos

elétricos
.
3. Vídeo de visita do eletricista particular aponta que a fiação vinda do portão poderia estar afetando a
energia
que transpassa pelo medidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)”

Logo, não restaram minimamente comprovadas as alegações feitas pela parte autora, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência da demanda.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para conhecer da demanda afastando a extinção sem resolução de mérito, e ao analisar a causa madura, no mérito, para julgar a demanda improcedente por ausência de prova mínima.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

O Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.560.244 (
Tema 1.417 da repercussão geral
), determinou a suspensão nacional de todos os processos judiciais que versem sobre a responsabilização de empresas aéreas por danos decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de transporte aéreo, até o julgamento definitivo do recurso paradigma.

Nesse sentido:

"...

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os

processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.

À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial pátrio. Ultimadas as diligências, retornem-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. Ministro DIAS TOFFOLI"

O pedido inicial é dano moral decorrente de cancelamento/atraso de voo, em razão de “manutenção não programada, em aeronave”.

- da Repercussão Geral no Tema 1.417/STF (ARE 1.560.244/RJ).

Na decisão monocrática do Relator, Ministro Dias Tofoli, restou consignado na ementa:

“...

IV. Dispositivo. 5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem. ...”

Percebe-se que, no caso, não há limitação à questão de fortuito interno/externo e/ou força maior, mas a delimitação de aplicação do Código Brasileiro de Aviação (CBA) ou o Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos casos de cancelamento, alteração ou atraso no transporte aéreo contratado.

Interpretação diversa, somente o Relator, no ARE 1.560.244/RJ, poderá estabelecer.

Posto isso, com a devida vênia às conclusões divergentes, já foi determinada a suspensão de todos os recursos pendentes de julgamento que versem sobre a responsabilidade civil de empresas aéreas por danos decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de transporte aéreo, sejam eles de natureza material, moral ou de imagem, tal como ocorre no caso dos autos.

A suspensão permanecerá vigente até o julgamento definitivo do Tema 1.417 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026